Tribunal: TRF3
Processo: 5018288-22.2019.4.03.0000
Classe: não podendo o referido débito ensejar o protesto ou a inclusão do nome da autora (agravada)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
EMENTAR

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018288-22.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - SP272411-A, DAGOBERTO JOSE STEINMEYER LIMA - SP17513-A

AGRAVADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Notre Dame Intermédica Saúde S/A contra

Inteiro teor:
138/148)

5018288-22.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ACEITAÇÃO DE SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não há óbice à nomeação de seguro garantia para garantir a dívida, não podendo o referido débito ensejar o protesto ou a inclusão do nome da autora (agravada) no CADIN.

2. Contudo, é certo que as disposições legais dos artigos 9o e 15 da Lei no 6.830/80 e artigo 835, § 2o, do NCPC são inerentes aos processos executivos.

3. Em situações como a presente, em que se está diante de uma ação anulatória, é aplicável o quanto disposto no artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, inclusive aos créditos não tributários.

4. O dispositivo legal prevê, como forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (extensível aos não tributários), o depósito do montante integral da dívida.

5. Destarte, não é possível permitir, para a suspensão da exigibilidade, a oferta de outras formas de garantia, sob pena de violação à redação do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional. Precedentes desta Corte.

6. Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018288-22.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - SP272411-A, DAGOBERTO JOSE STEINMEYER LIMA - SP17513-A

AGRAVADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018288-22.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - SP272411-A, DAGOBERTO JOSE STEINMEYER LIMA - SP17513-A

AGRAVADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Notre Dame Intermédica Saúde S/A contra decisão que indeferiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário por entender que a garantia fidejussória não se encontra dentre as hipóteses do artigo 151 do CTN.

Sustenta a agravante que o STJ recentemente declarou que o seguro garantia pode suspender a exigibilidade do débito. Diz que a Lei 13.043/2014 alterou a redação tanto do artigo 9o como do artigo 15 da Lei de Execuções Fiscais (Lei 6.830/1980), ao prever, respectivamente, a possibilidade de o executado oferecer em garantia, além do dinheiro e da carta de fiança, o seguro garantia e, também, substituir a penhora pelo mesmo (seguro garantia), de modo que o legislador equiparou de maneira sintomática o dinheiro, à carta de fiança e ao seguro garantia. Aduz que o artigo 835, §2o, do CPC é no mesmo sentido.

Sem contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018288-22.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - SP272411-A, DAGOBERTO JOSE STEINMEYER LIMA - SP17513-A

AGRAVADO: ANS AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A nomeação e a substituição dos bens penhorados constituem um dos privilégios da Fazenda Pública, mas a vontade do sujeito passivo será decisiva se o bem oferecido corresponder a depósito pecuniário, fiança bancária ou seguro garantia.

Com o advento da Lei no 13.043/14, o seguro garantia foi incluído no rol das garantias elencadas no artigo 9o da Lei de Execuções Fiscais, verbis:

Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.

§ 1o - O executado só poderá indicar e o terceiro oferecer bem imóvel à penhora com o consentimento expresso do respectivo cônjuge.

§ 2o Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária, do seguro garantia ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

§ 3o A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

§ 4o - Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora.

§ 5o - A fiança bancária prevista no inciso II obedecerá às condições pré-estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.

§ 6o - O executado poderá pagar parcela da dívida, que julgar incontroversa, e garantir a execução do saldo devedor.

Também alterado pela Lei no 13.043/14, o artigo 15 da Lei no 6.830/80 recebeu a seguinte redação:

Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:

I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia; e (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

II - à Fazenda Pública, a substituição dos bens penhorados por outros, independentemente da ordem enumerada no artigo 11, bem como o reforço da penhora insuficiente.

Por fim, o novo Código de Processo Civil conferiu o mesmo status e ordem de preferência à penhora de dinheiro, à fiança bancária e ao seguro garantia, nos termos do artigo 835, §2o, verbis:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

§ 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

Portanto, não há óbice à nomeação de seguro garantia para garantir a dívida, não podendo o referido débito ensejar o protesto ou a inclusão do nome da autora (agravada) no CADIN.

Por outro lado, não há que se falar em suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 151, II, do CTN, que somente se aplica às hipóteses de depósito em dinheiro.

Desta forma, referida garantia ficará à disposição do Juízo onde for proposta a ação de execução, independentemente da aquiescência da exequente, desde que atendidas as condições formais específicas, previstas na Portaria PGF no 440/2016.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. MULTA CADE. CARTA DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO NO CADIN. AFASTADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.156.668/DF, submetido à sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento no sentido de que o seguro garantia judicial, assim como a fiança bancária, não é equiparável ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula 112/STJ, bem como considerou que a fiança bancária é admissível para a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. 2. Na esteira da jurisprudência da C. Corte Superior de Justiça, cabível o oferecimento de seguro-garantia para o fim de expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, impondo-se a suspensão do registro no CADIN. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido, tão somente para afastar a inscrição dos agravantes no CADIN.

(AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 573017 0029669-54.2015.4.03.0000, DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:29/11/2017 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. GARANTIA DO DÉBITO. SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. A nomeação e a substituição dos bens penhorados constituem um dos privilégios da Fazenda Pública, mas a vontade do sujeito passivo será decisiva se o bem oferecido corresponder a depósito pecuniário, fiança bancária ou seguro garantia. 2. Com o advento da Lei no 13.043/14, o seguro garantia foi incluído no rol das garantias elencadas no artigo 9o, da Lei de Execuções Fiscais, sendo também alterado o artigo 15, da Lei no 6.8030/80. 3. Por fim, o novo Código de Processo Civil conferiu o mesmo status e ordem de preferência à penhora de dinheiro, à fiança bancária e ao seguro garantia, nos termos do artigo 835, §2o.4. Portanto, não há óbice à nomeação de seguro garantia para garantir a dívida, que ficará à disposição do Juízo onde for proposta a ação de execução, independentemente da aquiescência da Fazenda Pública, desde que atendidas as condições formais específicas, atualmente previstas na Portaria PGFN no 164/2014. 5. Agravo desprovido.

(AI 00003507020174030000, DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:25/08/2017 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DEMANDA ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SEGURO GARANTIA APRESENTADO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA QUE PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO SIRVA DE ÓBICE À EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS OU MOTIVO PARA INCLUSÃO OU MANUTEÇÃO NO CADIN. CABIMENTO. ART. 9o, II, DA LEI No 6.830/80, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 13.043/2014, QUE EQUIPAROU SEGURO GARANTIA E FIANÇA BANCÁRIA. MERA GARANTIA PROCESSUAL VINCULADA À AÇÃO ANULATÓRIA, NÃO TENDO AINDO SIDO AJUIZADA EXECUÇÃO FISCAL. ART. 7o DA LEI No 10.522/2002 E ART. 206 DO CTN. RESP 1123669/RS e RESP 1137497/CE SUBMETIDOS À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O caso não é ainda de execução fiscal, mas de ação anulatória, tendo sido deferida a antecipação de tutela para que não seja obstada a expedição da certidão de regularidade fiscal e para que não haja inclusão ou manutenção de anotação no CADIN, enquanto discutida a validade da obrigação, diante da apresentação de seguro garantia. Não se trata, pois, ainda de penhora em execução fiscal fundada em título executivo, de liquidez e certeza presumida pela lei, mas de mera garantia processual vinculada à ação anulatória. 2. A União se manifestou pela suficiência da garantia prestada, apenas indicando que inviável a aceitação do seguro garantia no bojo da ação anulatória, pois somente caberia em execução fiscal ou parcelamento administrativo. Ocorre que a Lei no 13.043/2014 alterou a redação do artigo 9°, II, da no Lei 6.830/80, permitindo a garantia da ação executiva fiscal através da fiança bancária e do seguro garantia, equiparando estas duas formas. No mais, encontra-se firmada a jurisprudência no sentido de que, para fins de emissão de certidão de regularidade fiscal (artigo 206, CTN), pode ser admitida a prestação de fiança bancária, na pendência da propositura da ação de execução fiscal, observando a idoneidade e suficiência da garantia. Além disso, o art. 7o da Lei no 10.522/2002 impõe a suspensão do registro no CADIN em caso de oferecimento de garantia idônea em ação ajuizada com objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor. Nada impede a aplicação do mesmo raciocínio para a hipótese dos autos, que trata de garantia em ação anulatória, ainda não tendo sido ajuizada a execução, diante da equiparação do seguro à fiança, conforme a Lei no 13.043/2014, como visto. 3. Precedentes deste E. Tribunal e orientação do Superior Tribunal de Justiça, a teor do que revelam, entre outros, os seguintes acórdãos em julgamentos submetidos ao regime do art. 543-C o CPC (REsp. no 1.137.497/CE, 1a Seção, Relator Ministro Luiz Fux, j. 14/04/2010, DJe 27/04/2010; REsp. no 1.123.669/RS, 1a Seção, Relator Ministro Luiz Fux, j. 09/12/2009, DJe 01/02/2010). 4. Agravo desprovido.

(AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 566581 0021456-59.2015.4.03.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL NELTON DOS SANTOS, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/03/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ACEITAÇÃO DE SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não há óbice à nomeação de seguro garantia para garantir a dívida, não podendo o referido débito ensejar o protesto ou a inclusão do nome da autora (agravada) no CADIN.

2. Contudo, é certo que as disposições legais dos artigos 9o e 15 da Lei no 6.830/80 e artigo 835, § 2o, do NCPC são inerentes aos processos executivos.

3. Em situações como a presente, em que se está diante de uma ação anulatória, é aplicável o quanto disposto no artigo 151, II, do Código Tributário Nacional, inclusive aos créditos não tributários.

4. O dispositivo legal prevê, como forma de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (extensível aos não tributários), o depósito do montante integral da dívida.

5. Destarte, não é possível permitir, para a suspensão da exigibilidade, a oferta de outras formas de garantia, sob pena de violação à redação do artigo 151, II, do Código Tributário Nacional. Precedentes desta Corte.

6. Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.